Tribunal: TJSP
Processo: 0009040-64.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0009040-64.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em
que é agravante LUIZ ANTONIO FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0009040-64.2019.8.26.0026 - Voto no 37738 - J
2
.Agravo em Execução no 0009040-64.2019.8.26.0026
Origem: DEECRIM UR3/Bauru
Magistrado: Dr. Leandro Eburneo Laposta
Agravante: LUIZ ANTONIO FERREIRA
Agravado: Ministério Público
Voto no 37738
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Remição da
pena Conclusão do ensino médio através
do
ENCCEJA
(Exame
Nacional
para
Certificação de Competências de Jovens e
Adultos) Impossibilidade - Recurso não
provido.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto
por LUIZ ANTONIO FERREIRA contra a r. decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR3 de Bauru, a qual
indeferiu o pedido de remição em razão do estudo por ele
desempenhado por conta própria e que gerou sua aprovação no
exame do ENCCEJA (fls. 60/62).
Apresenta o agravante seu inconformismo,
aduzindo que a aprovação no referido exame demonstra que
concluiu o ensino médio, tendo direito, portanto, a remição por
estudo (fls. 05/25).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
73/76), a decisão combatida restou mantida (fls. 77), opinando
a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do
recurso defensivo (fls. 88/91).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0009040-64.2019.8.26.0026 - Voto no 37738 - J
3
Com efeito, o instituto da remição de penas é
disciplinado pelos artigos 126 a 130, da Lei no 7.210/1984, em
razão dos quais se confere aos sentenciados o desconto de parte
do tempo de execução de pena, por motivo de trabalho ou estudo.
O artigo 126, § 5o, de referido Diploma, por
sua vez, é expresso ao prever que “O tempo a remir em função das horas de
estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental,
médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão
competente do sistema de educação” (g.n.).
Também
nesse
mesmo
sentido
vem
entendendo esta C. Câmara Criminal, conforme se verifica dos
arestos a seguir transcritos:
“Agravo em execução. Agravo em Execução Remição da
pena - Aprovação no Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens Adultos (ENCCEJA) Decisão de
deferimento

Recurso
Ministerial

Ausência
de
comprovação de efetivo estudo durante o cumprimento da
pena nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal
Agravo provido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0006831-65.2018.8.26.0509; Relator (a): Roberto Porto;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 30/04/2019).
“Agravo em execução ministerial Remição de penas com
fundamento em aprovação no Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM). Indeferimento. Inexistência de comprovação
de estudo efetivo durante o cumprimento de penas (art. 126
da L.E.P.). Decisão acertada. Ausência de amparo legal do
pleito formulado pelo agravante. Agravo improvido” (TJSP;
Agravo de Execução Penal 7002579-50.2018.8.26.0071;
Relator (a): Luís Soares de Mello; Órgão Julgador: 4a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0009040-64.2019.8.26.0026 - Voto no 37738 - J
4
13/11/2018).
Portanto,
diante
da
inexistência
de
comprovação de efetivo estudo durante o cumprimento da pena,
impossível o pretendido pelo agravante.
Posto
isto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
presente recurso defensivo.
EDISON BRANDÃO
Relator